Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e praça pública), a procedência da representação é medida que se impõe.
3. Constatado que as intervenções estatais pretéritas, por meio da aplicação de medidas socioeducativas mais brandas, não surtiram o efeito esperado, pois o adolescente reiterou na prática de atos infracionais, a internação é medida adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.